Tribunal: TJDFT
Processo: 0746786-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746786-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL AGRAVADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Coisa Julgada – Preclusão – Risco de Dano Grave – Ausência de Fundamentação – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pela exequente em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual, dentre outras medidas e ao que interessa ao exame da controvérsia, em virtude do decidido no Agravo de Instrumento n.o 0747028-48.2023.8.07.0000, liberou a quantia de R$ 651.399,54 e acréscimos (depositados pelo devedor) em favor da exequente, já que reconhecido o direito de preferência do executado na adjudicação do bem objeto dos autos originários. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De antemão, vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretenso, porquanto inexiste na peça recursal qualquer arrazoado acerca do risco de lesão grave, apto à concessão da suspensão processual requerida. Nem sequer há alegações genéricas. Para além, em juízo sumário de cognição, verifico que a recorrente ventila teses sequer analisadas pelo juízo originário (observância do rito de leilão judicial), além de outras sobre as quais já recaiu a autoridade da coisa julgada (avaliação do bem pelo oficial de justiça) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator